Tribunal: STF
Processo: RE 554675
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Há de ser mantida
   a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário da
   contribuinte, o qual apenas impugnou a ampliação da base de
   cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
   Social.